Tribunal: TJBA
Processo: 0580525-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580525-69.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Recurso de apelação. Falha do serviço de fornecimento de água. Fatura dissonante da média de consumo. Revisão. Dever de indenizar. Dano moral configurado.
Sentença integralmente reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face da concessionária de fornecimento de água, sob a alegação de cobrança indevida nas contas mensais a partir de novembro de 2009.

2. Sustenta a parte apelante que, após a substituição do hidrômetro, as faturas mensais passaram a registrar valores significativamente superiores à média anterior, sem justificativa plausível, motivo pelo qual pleiteia o refaturamento das contas com base na média histórica e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o refaturamento das contas de água com base na média histórica de consumo anterior à substituição do hidrômetro; (ii) estabelecer se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 22, sendo a concessionária de serviço público obrigada a prestar serviço adequado, eficiente e contínuo, sob pena de responsabilização objetiva por eventuais falhas.

5. Houve aumento abrupto nos valores das faturas mensais, passando de cerca de R$ 50,00 para mais de R$ 200,00, sem alteração na estrutura do imóvel ou nos hábitos de consumo, conforme documentos constantes dos autos.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos débitos e da medição, tampouco apresentou laudo técnico que atestasse a confiabilidade do novo hidrômetro, o que, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, justifica a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

7. Demonstrada a inconsistência das medições após a troca do hidrômetro e a ausência de justificativa técnica para os valores cobrados, impõe-se o refaturamento das contas com base na média de consumo anterior à substituição do equipamento.

8. A interrupção do fornecimento de água por inadimplência decorrente de cobrança abusiva configura falha grave na prestação do serviço e ofensa à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), sendo passível de indenização por danos morais
in re ipsa
.

9. Fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, atualizados pelo INPC a partir da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

10. Invertem-se os ônus da sucumbência em desfavor da concessionária, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
pelação nº 0580525-69.2015.8.05.0001
, em que é apelante
SONIA MARIA SANTOS BORGES
e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A- EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.